Tribunal: TJES
Processo: 0000060-95.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-95.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (2)

APELADO: SEBASTIÃO PIVANTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS DE LEI ELENCADOS PELA PARTE – DANO MORAL – MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS RECURSAIS – NECESSIDADE DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) O fato de não ter sido expressamente mencionada a legislação suscitada pela parte (arts. 186 e 927 do Código Civil), não torna omisso o acórdão, porquanto o julgador não está obrigado a se pronunciar, um a um, acerca de cada um dos pontos deduzidos pelas partes, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo.

2)
A alegada inaplicabilidade de determinados dispositivos de lei não constitui matéria sobre a qual o Órgão Colegiado necessariamente deveria ter se pronunciado a fim de não incorrer em omissão, na medida em que o ponto submetido à análise foi a presença (ou não) dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, o que restou devidamente enfrentado.

3)
De igual forma, sem qualquer razão à embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado no tocante a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença, uma vez que foram elencados no voto condutor outros julgados deste egrégio Tribunal, ao examinar casuísticas semelhantes, a fim de demonstrar que a quantia fixada (R$ 4.000,00) não destoa do que vem sendo costumeiramente fixado.

4)

Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, o que não se verifica no caso dos autos.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sabemi Seguradora S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6650789) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá que, na presente “
ação indenizatória do consumidor
” ajuizada por
Sebastião Pivanti
em favor da embargante e outra (+1), julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a invalidade do contrato de seguro celebrado e, via reflexa, determinar que as requeridas suspendam as cobranças a ele correspondentes, sob pena de ser cominada multa diária; e
(ii)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao demandante a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (Id 6703301), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto a questão não decidida no julgamento, qual seja, a argumentação trazida em sua apelação cível acerca da inaplicabilidade dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Alega ainda que o acórdão não trouxe, em sua fundamentação, qualquer referência ao seu argumento de que o mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, incidindo assim o acórdão na mácula disposta no art. 489, § 1º, IV c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, tampouco teria especificado o fato que ensejou a fixação da indenização fora dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Sem dúvida, o verdadeiro escopo da embargante, ao opor os embargos de declaração, é de reavivar o debate acerca da ocorrência de dano moral indenizável, para tanto alegando não ter sido decidida por este Órgão Julgador “
a argumentação trazida em sua apelação cível acerca da inaplicabilidade dos arts. 186 e 927 do Código Civil
”.

Ora, o fato de não ter sido expressamente mencionada a legislação suscitada pela parte (arts. 186 e 927 do Código Civil), não torna omisso o acórdão, porquanto o julgador não está obrigado a se pronunciar, um a um, acerca de cada um dos pontos deduzidos pelas partes, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo.

Dessa forma, a alegada inaplicabilidade de determinados dispositivos de lei não constitui matéria sobre a qual este Órgão Colegiado necessariamente deveria ter se pronunciado a fim de não incorrer em omissão, na medida em que o ponto submetido à análise foi a
presença (ou não) dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar
, o que restou devidamente enfrentado, tal qual se depreende dos trechos a seguir,
in litteris
:

“(...) Vale dizer: muito embora sustentada a higidez do negócio jurídico, à falta de prova hábil de eventual participação do autor na fraude, não há como ser afastado o nexo causal entre os prejuízos sofridos pela vítima e a negligência da seguradora.

Por conseguinte, é desarrazoada a argumentação da apelante de que o dano moral não se caracterizou no caso concreto, por ser pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve dano moral
com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

(...)

De todo modo, ainda que se considere imprescindível a efetiva prova do dano sofrido, consta dos autos que o autor/apelado sofreu descontos em seu benefício previdenciário para fins de adimplemento do seguro não contratado, não sendo razoável a alegação da apelante de que a quantia descontada não seria significativo (R$ 42,78), levando-se em conta não serem elevados os proventos por ele recebidos do INSS, em torno de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mensais, conforme se depreende dos extratos bancários juntados aos autos (fls. 19/43), daí porque deve ser confirmada a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral ao autor.”

(os destaques constam do texto original – Id 6413408)

De igual forma, sem qualquer razão à embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado no tocante a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença, uma vez que foram elencados no voto condutor outros julgados deste egrégio Tribunal, ao examinar casuísticas semelhantes, a fim de demonstrar que a quantia fixada (R$ 4.000,00) não destoa do que vem sendo costumeiramente fixado.

Portanto, a partir da atenta leitura do voto condutor, é de fácil percepção que as questões relacionadas ao ponto suscitado (
rectius
: dano moral) foram examinadas por ocasião do julgamento da apelação, não havendo que se falar em omissão a ser sanada pela estreita via dos aclaratórios por não ter mencionado, expressamente, a (in)aplicabilidade de determinados dispositivos de lei.

Em reforço: “(...)
Segundo entendimento desta Corte, ‘
não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes
’ (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017)
(...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.322.602/RJ, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Como acima dito, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, igualmente não tem razão a embargante no tocante a alegada necessidade de haver expressa manifestação sobre os dispositivos legais supostamente não enfrentados, a título de
prequestionamento
da matéria para fins recursais, embora, de fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados – não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte – impeça o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

Ocorre que, diferentemente do que crê a embargante, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se mencionar, expressamente, cada um dos dispositivos legais por ela elencados nas razões recursais, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não se verifica no caso dos autos.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.